Tribunal: TJSP
Processo: 1011821-54.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de busca e apreensão de bem garantido por alienação fiduciária convertida em execução. Extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único do CPC/2015, sob o fundamento de que não obstante intimado para emenda da inicial, com a indicação do endereço do réu, a apelante não deu cumprimento ao comando judicial. O exame dos autos dá conta de

Ementa:
Ação de busca e apreensão de bem garantido por alienação fiduciária convertida em execução. Extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único do CPC/2015, sob o fundamento de que não obstante intimado para emenda da inicial, com a indicação do endereço do réu, a apelante não deu cumprimento ao comando judicial. O exame dos autos dá conta de que a tal providência já havia sido cumprida pelo autor. Destarte, restou configurada na espécie, hipótese de error in procedendo, consubstanciado na extinção prematura e indevida do feito, em contexto processual que reunia condições para regular prosseguimento da demanda – Sentença anulada – Recurso provido.